Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a revogação da tutela de urgência concedida na origem.
A Agravada, na Ação de Conhecimento que tramita na origem, pretende a anulação do ato administrativo que a designou como executora do Contrato Administrativo n. 130/2018, no valor de R$ 21.808.000,00, e que tem por objeto a prestação de Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade – SAD/AC. As justificativas são as seguintes: 1) ocupar o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) de Samambaia; 2) que foi designada como executora do referido contrato a partir de sorteio ocorrido em março/2019 e realizado pela chefia do NRAD, que originou a Ordem de Serviço n. 94, de 22.03.2019; 3) que não possui experiência ou conhecimento na execução de contratos dessa natureza; 4) que conforme cláusula 3.7.a do referido contrato, a fiscalização deveria ser realizada por uma comissão executora formada por profissionais da Gerência de Atenção Domiciliar – GEAD; 5) que sua designação violou norma interna da SES/DF (Portaria n. 29/2004, artigo 4o), pois o “executor do contrato deverá estar lotado na unidade orgânica diretamente responsável pela supervisão das atividades a que o contrato esteja relacionado.”; 6) que a unidade diretamente responsável é a Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD); 7) que a supervisão e fiscalização do serviço contratado se dará pela Comissão Executora do SAD-AC, subordinada à Diretoria de Assistência Multidisciplinar (DIAM) e à Gerência de Atenção Domiciliar (GEAD), e não pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) de Samambaia; 8) violação de norma expressa existente na Portaria n. 55/2018, artigo 11, que estipula ser da Equipe Multiprofissional de alta complexidade (EMAC) a responsabilidade por monitorar contrato dessa natureza; 9) violação ao disposto no artigo 41 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, que estipula a necessidade de o executar do contrato possuir qualificação técnica condizente com a complexidade e especificidade do objeto contratado.
Acrescentou que vem sofrendo pressão para continuar como executora do referido contrato, o que lhe tem causados problemas de saúde, que a motivaram a pedir administrativamente a designação de outro Servidor para exercer o encargo de executor do contrato.
Requereu a concessão da tutela de urgência para suspender a eficácia do ato que a designou como executora do contrato em referência.
O Distrito Federal compareceu aos autos e defendeu a legalidade do ato de designação da Servidora, afirmando não caber ao Poder Judiciário interferir nos critérios de oportunidade e conveniência que resultou na designação da Servidora para executora do contrato.
Pela decisão objeto do ID 65976882, foi reconhecido pelo 4o Juizado Especial de Fazenda a conexão do processo 0722087-88.2020.8.07.0016 com o processo n. 0747016-25.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial de Fazenda.
Ao receber o referido processo, Sua Excelência suscitou Conflito Negativo de Competência, que foi distribuído ao Egrégio TJDFT, com relatoria da Desa. Nídea Corrêa, 2a Câmara Cível (Processo n. 0719405-14.2020.8.07.0000), a qual designou o Juízo Suscitante como responsável pelo exame das medidas urgentes.
Na decisão que concedeu a tutela de urgência, ficou reconhecido, ainda que liminarmente, a ilegalidade nos procedimentos deflagrados para indicação da executora do contrato.
Nesse recurso, o Distrito Federal aponta para legalidade do ato administrativo, porque o contrato é executado no domicílio dos pacientes, sendo coerente, portanto, a designação de executor lotado nos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar. Igualmente defendeu a qualificação da Servidora para ser executora do contrato, porque sua tarefa é fazer a interface entre pacientes e empresa prestadora dos serviços, aduzindo que a mesma recebeu a devida capacitação.
Esta é a moldura fática.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, que a impugnação da decisão na origem justifique a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Nesse sentido, não restou demonstrada a regularidade do procedimento de sorteio para escolha dos executores do contrato, tampouco que o treinamento a que foi submetida a parte agravante seja suficiente para qualificá-la como executora de contrato de tamanha complexidade e que movimenta recursos públicos de tão alta expressão (R$ 20.000.000,00).
Por outro lado, a inexistência de recursos humanos que justificaram a não formação da Equipe Multiprofissional de Alta Complexidade (EMAC) prevista na Portaria 55/20018, não autoriza a escolha aleatória de Servidores para fazer suas vezes. É dizer, o Estado não pode atribuir a servidor não qualificado a execução de contrato que, por norma interna, deva ser realizado por equipe Multiprofissional.
Todo esse contexto revela de todo prudente a manutenção do decreto de concedeu a tutela de urgência, porque presente os requisitos para sua concessão.
Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Inconformado com o conteúdo da decisão o Distrito Federal interpôs Agravo Interno. A parte agravada apresentou contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, foram 3 os fundamentos que sustentaram a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, e nenhum deles restou devidamente impugnado no Agravo Interno, notadamente a não formação da Equipe Multiprofissional de Alta Complexidade (EMAC) prevista na Portaria 55/20018. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
4. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas em razão da isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.